Tribunal: TJSP
Processo: 1004576-93.2016.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos material e moral, julgada parcialmente procedente, reconhecida a culpa concorrente. Recurso dos réus. Preliminar de ilegitimidade ativa de parte. Não ocorrência. Veículo sinistrado registrado em nome de terceira pessoa perante o DETRAN. Irrelevância. Propriedade do bem ainda não transferida no órgão de trânsito. Bem móvel que se

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos material e moral, julgada parcialmente procedente, reconhecida a culpa concorrente. Recurso dos réus. Preliminar de ilegitimidade ativa de parte. Não ocorrência. Veículo sinistrado registrado em nome de terceira pessoa perante o DETRAN. Irrelevância. Propriedade do bem ainda não transferida no órgão de trânsito. Bem móvel que se transmite com a tradição (art. 1.267 CC). Prejuízo suportado pelo condutor do veículo. Preliminar rejeitada. Mérito. Incontroversa a dinâmica do acidente (colisão traseira em rodovia). Tese defendida pelos réus não amparada nas provas documental e testemunhal, reduzido o campo probatório ao depoimento do informante. Culpa concorrente mantida, amparada em elementos concretos de convicção não informados pelos apelantes. Danos materiais. Automóvel que sofreu danos de grande monta, inviabilizada a recuperação. Perda total justificada. Valor equivalente a 75% da Tabela FIPE da época do acidente, sem deságio de 30%, incidentes juros de mora desde a data do acidente (Súmula no 54/STJ). Proporcionalidade da culpa concorrente no evento bem aquilatada. Danos morais devidos. Gravidade do acidente que ultrapassou o campo do mero aborrecimento, afigurando-se razoável o entendimento de que a vítima tenha experimentado os sentimentos de angústia, aflição e desequilíbrio em seu bem estar. Redução pretendida. Cabimento. Valor fixado que se mostra elevado. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da diretriz estabelecida no art. 944 do Código Civil. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.